Tribunal: TJBA
Processo: 0522418-32.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-11
Data de publicação: 2022-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522418-32.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EVENLY MARIA LEAL MUZY e outros

Advogado(s)
:
DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, ANTONIO FRANCISCO COSTA

APELADO: MRM INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, CAMILA SANTOS MENEZES, GABRIELA PAIXAO SUAREZ, FABIANA TEIXEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA TEIXEIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. DECRETAÇÃO DE REVELIA EM SENTENÇA. CITAÇÃO POR A.R. ASSINADA POR TERCEIRO.
ATO PROCESSUAL REALIZADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC73.
CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA FÍSICA QUE DEMANDA RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO. DICÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 223 DO CPC73. PRECEDENTES DO STJ.
APLICAÇÃO PELO JUÍZO

DA REGRA DO §4º DO ART. 248 DO CPC EM VIGOR. IMPOSSIBILIDADE
.

ERROR IN PROCEDENDO
. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA CONSIDERAR A CONTESTAÇÃO. JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. FEITO MADURO PARA JULGAMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA RESOLUTIVA DA POSSE. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO ART. 474 E 475 DO CÓDIGO CIVIL. CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO. CABIMENTO. PRECEDENTES.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. REFAZIMENTO DO JULGAMENTO QUE ENCONTRA DESFECHO DISPOSITIVO PELA PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ORIGINÁRIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0522418-32.2015.8.05.0001, proveniente da Comarca de Salvador, em que figuram como apelante
EVENLY MARIA LEAL MUZY e FLAVIO MARTINS MUZY
e apelado
MRM INCORPORADORA LTDA
.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E D
AR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
,
ANULANDO-SE A SENTENÇA, JULGANDO A PRETENSÃO ORIGINÁRIA PROCEDENTE
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2022.

Des. Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça